Tribunal: STF
Processo: RE 100442
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-08
Data de publicação: 1985-11-08

Ementa:
Recurso extraordinário.  Ação  de  dissolução  de  sociedade
anonima. Alegação de impossibilidade de  cumprimento,  pela  empresa,
dos fins societarios. Improcedencia da ação, em ambas as  instancias.
Alegação de negativa de vigencia do art. 206, II, letra "b",  da  Lei
n. 6.404, de  1976.  A  discussão  decorrente  da  prova  pericial  e
insuscetivel  de  enfrentar-se,  na  instância  rara,  considerada  a
matéria, em termos definitivos, nas instancias ordinarias.  Aplicação
da Súmula  279.  Não  cabe,  outrossim,  em  recurso  extraordinário,
reapreciar o  conteudo  das  disposições  estatutarias,  em  ordem  a
verificar, no objeto social, as  atividades  que  possuem  o  caráter
principal,  em  confronto  com  as   que   configurariam   atividades
secundarias. Sumulas 454 e 279. Recurso extraordinário não conhecido.